Tribunal: TCU
Processo: 018.626/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento de determinações constantes de acordão que tratou de auditoria, motivada por Solicitação do Congresso Nacional, com a finalidade de examinar a aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Japeri/RJ para a área de assistência social, no período de 2009 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , que tratou de auditoria, motivada por Solicitação do Congresso Nacional, com a finalidade de examinar a aplicação dos recursos federais repassados para a área de assistência social do Município de Japeri/RJ, no período de 2009 a 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, em relação ao Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário : 9.1.1. não cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3; e 9.1.2. não mais aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2. 9.2. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que, no prazo de 90 dias, a contar da ciência deste Acórdão: 9.2.1. inclua em processo de averiguação cadastral os 316 registros relacionados aos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , caso os beneficiários ainda permaneçam inscritos no CadÚnico e recebendo recursos do Programa bolsa Família; 9.2.2. adote medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano em relação aos casos identificados nos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário , observados os princípios norteadores dos processos administrativos; 9.2.3. informe ao TCU as medidas adotadas e os valores apurados; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, à Sra. Fernanda Machado Ontiveros, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, a continuidade do monitoramento dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2 e 9.1.1.3 Acórdão 2612/2017-TCU-Plenário e do subitem 9.2 acima; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Município de Japeri/RJ, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.